Tribunal: TJDFT
Processo: 0726959-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E SEGURO PRESTAMISTA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Considerando que os elementos coligidos aos autos de origem, até o momento, não evidenciam com a segurança necessária a probabilidade do direito alegado — notadamente quanto ao suposto excesso dos juros remuneratórios e à contratação abusiva de seguro prestamista —, revela-se prudente aguardar a regular instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Em fase inicial do processo de conhecimento que visa à revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário impedir o credor de exercer os direitos e garantias previstos nos contratos firmados, blindando o devedor das consequências de eventual inadimplemento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.